Tribunal: TJMT
Processo: 1003809-02.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003809-02.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO ARQUAZ NETO - CPF: 621.052.481-87 (RECORRIDO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003809-02.2021.8.11.0086

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Nova Mutum

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

GERALDO ARQUAZ NETO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA – POLÍCIA MILITAR – ALTERAÇÃO DAS DATAS DAS PROMOÇÕES AOS POSTOS DE 1o SARGENTO E DE SUBTENENTE – MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL – NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 10.076/2014 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PELO LAPSO TEMPORAL DE 1o SARGENTO E SUBTENENTE.

O simples cumprimento do interstício previsto na Lei 10.076/2014 não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o militar deve cumprir os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção, com o mero decurso do lapso temporal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da Ação de Obrigação de Fazer para Promoção em Ressarcimento de Preterição proposta por
Geraldo Arquaz Neto
contra o
Estado de Mato Grosso
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

Determinar
ao Estado de Mato Grosso que garanta ao autor o direito de figurar na listagem, no limite quantitativo por antiguidade, para concorrer à promoção de graduação de 2o sargento, a contar de 05.09.2012; 1o Sargento, a contar de 05/09/2015; e a Subtenente a partir de 05/09/2018, no prazo de 05 dias, sob pena de multa que fixo em 10.000,00 (dez mil reais).

Consigno que as datas supracitadas deverão ser observadas para as promoções posteriores
.

O Recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente, em relação às promoções atinentes a graduação de 1a Sargento a partir de 05/09/2015 e Subtenente a partir de 05/09/2018, de onde, as demais progressões foram galgadas mediante outras ações e, pelo que se tem nos autos devidamente cumpridas. Registro que apesar de pugnar pela improcedência dos pleitos exordiais, os seus pedidos atacam apenas essas duas promoções de graduações, sendo estas os limites do recurso.

Contrarrazões apresentas com pleito de manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

O recorrido narra na inicial que foi beneficiado com sentença de mérito proferida nos autos da Ação Coletiva no 1011819-49.2016.811.0041, proposta pela Associação de Cabos e Soldados da PMMT, para concorrer a promoção ao posto de terceiro sargento, retroativa a 05/09/2008.

Alega que não foram instaurados os processos promocionais de 1o sargento a contar de 05/09/2015 e Subtenente a contar de 05/09/2018.

Em resumo, com a sua inclusão na listagem do limite quantitativo por antiguidade, para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT, a contar de setembro de 2008, alega que já deveria constar na listagem do limite quantitativo por antiguidade para concorrer à promoção de Subtenente PMMT no ano de 2018, o que não ocorreu.

O recorrido aponta que houve erro da administração, tendo em vista a inobservância do art.
22 da Lei no 10.076/2014,

in verbis
:

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Dessa forma, pleiteia que seja reconhecido o seu direito para que as promoções sejam da seguinte forma:

Graduação de Terceiro-Sargento QPPM a contar de 05 de setembro de 2008;

Graduação de 2o Sargento PM QPPM a contar de 05 de Setembro de 2012;

Graduação de Primeiro-Sargento QPPM a contar de Setembro de 2015;

Graduação de Subtenente a contar de Setembro de 2018.

Pois bem.

O argumento do recorrido é insuficiente para fundamentar a procedência da ação.

Em que pese o art. 22, II, alínea “d” da Lei 10.076/2014 prever que o interstício entre a graduação de 2o Sargento para 1° Sargento seja de 03 (três) anos, há ainda outros requisitos a serem observados.

O Estado de Mato Grosso pontuou em seu recurso que diversos militares alcançaram em 2015 o interstício exigido para promoção a Primeiro Sargento, todavia, assim como o autor, foram promovidos em 21/04/2018 porque somente nesta data passaram a reunir todos os requisitos exigidos em lei, dentre os quais destacou a conclusão do Estágio de Atualização de Sargentos, previsto no art. 21, IX, c/c art. 30, XI da Lei n° 10.076/2014, veja-se:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

(...)

Art. 30 Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

XI - Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento.

Portanto, além do lapso temporal de três anos, deve ser observado a conclusão do Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento e posteriormente, até porque, o lapso temporal não é o único, cabendo a discricionariedade do Estado a assim o fazer, desde que exista a vaga, orçamento e ainda conclusão do curso, em somatória ao próprio decurso do lapso temporal em si mesmo.

Destarte, inviável a promoção pretendida pelo recorrido, pois não comprovados os demais requisitos autorizadores.

Nesse sentido já decidi no feito n° 1011363-29.2021.8.11.0040.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO ao recurso
para afastar da sentença a obrigatoriedade de promoção automática para 1o Sargento em data de 05/09/2015 e Subtenente a partir de 05/09/2018, afastando-se a retroatividade pura e simples, com base exclusiva no lapso temporal, mantendo-se os demais termos da sentença, pois apesar do recurso pugnar pela improcedência dos pleitos exordiais, o seu recurso ataca apenas estas duas graduações de promoção.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022